Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL: INEXISTENTES. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

II. Opostos os presentes embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário.

III. A embargante aponta a inaplicabilidade do Tema 800 do Supremo Tribunal Federal ao seu caso concreto. Argumenta que o juízo de admissibilidade do recurso foi analisado por juízo incompetente, aduzindo violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.

IV. Bem reexaminados os autos eletrônicos, verifica-se que o acórdão ora revisto não merece reparo.

V. Conforme já mencionado na decisão, ora revista, o enquadramento do caso ao Tema no 800 foi realizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal (ID 29991854). A este Colegiado coube apenas seguir o mesmo entendimento, uma vez que o recurso apresentado neste momento não tem o condão de alterar o decido pela Suprema Corte.

VI. No mais, se trataria de inconformismo que demandaria reanálise do mérito, o que escapa ao objeto dos aclaratórios.

VIII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

IX. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

X. Embargos conhecidos e rejeitados.